Tribunal: TJMT
Processo: 1003951-81.2020.8.11.0040
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENILSON DE CASTRO SOUZA - CPF: 912.715.411-49 (RECORRENTE), DEIZIANE PADILHA DA SILVA SAFADI - CPF: 019.348.591-50 (ADVOGADO), ALINE ROBERTA MOURA DE OLIVEIRA - CPF: 706.936.171-87 (RECORRIDO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
RESPONSABILIDADE CIVIL - ALEGAÇÃO AUTORAL DE OFENSAS EM REDE SOCIAL PELA RECLAMADA – POSTAGENS COLACIONADAS NA INICIAL QUE NÃO SÃO SUFICIENTES PARA COMPROVAR O EVENTO DANOSO - POSTAGENS DESPROVIDAS DE MENÇÃO A QUEM SE DESTINAM – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos morais, ajuizada por Enilson de Castro Souza em face de Aline Roberta Moura de Oliveira em razão de supostas ofensas praticadas por meio de rede social.

2.

Apesar de possuir entendimento acerca da dispensabilidade do registro em ata notarial, é certo que ao ser impugnado o referido documento, poderia o autor ter arrolado testemunhas que acessaram o conteúdo das postagens da reclamada para confirmar a sua veracidade, não o fazendo. Era ônus do autor comprovar que o teor das postagens colacionadas com a inicial era autêntico, não tendo se desincumbido a teor do que dispõe o artigo 373, I, CPC.

3.

Desse modo, pela ausência de provas da lesão ao atributo da personalidade ou de situação excepcional, é impositiva a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial.

4.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais, ajuizada por Enilson de Castro Souza em face de Aline Roberta Moura de Oliveira em razão de supostas ofensas praticadas por meio de rede social.

Em síntese, o Autor informa que é diretor do centro de ressocialização de Sorriso/MT. Esclarece que em 21/06/2020 tomou conhecimento por terceiros que a reclamada havia realizado uma postagem na rede social “facebook” contendo ofensas à sua reputação. Sustenta que nas postagens a parte reclamada se referiu ao autor como
“diretor corrupto e pilantra e com mentiras engana todo judiciário desta cidade”.

Afirma que em decorrência ofensas sofreu lesões aos direitos da personalidade. Busca a reparação pelos danos morais sofridos.

Contestado o feito foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Diante do exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC e por tudo que consta nos autos, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para o fim específico de condenar a requerida a pagar ao autor indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser corrigido pelo INPC desde o arbitramento e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da publicação da publicação lesiva (Súmula 54 do STJ).

Irresignada, a Recorrente
ALINE ROBERTA MOURA DE OLIVEIRA, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

Conforme relatado, a presente ação versa quanto à existência de danos advindos de ofensas à imagem da parte autora junto à comunidade local, bem como, pela publicação realizada pela ré na rede social “facebook”.

No que diz respeito as postagens na rede social o demandante alega as seguintes postagens no corpo da petição inicial:

Por sua vez, a requerida impugna veemente as postagens mencionadas na peça inicial.

Para conferir valor à postagem, poderia o autor ter se antecipado e ter produzido ata notarial, o que deixou de fazer, limitando-se a colacionar print da postagem que poderia ser questionado, como de fato foi.

Destaco que apesar de informar que a postagem foi realizada na rede social “facebook”, o autor deixou de esclarecer se o referido comentário fora retirado do próprio perfil da autora, comunidades, ou ainda grupos de trabalho, em verdade, sequer a data da publicação é informada nos autos.

Registro que o Código de Processo Civil, a fim de assegurar a validade dos documentos eletrônicos e conferir fidedignidade aos referidos documentos, disciplina que:

Art. 439. A utilização de documentos eletrônicos no processo convencional dependerá de sua conversão à forma impressa e da verificação de sua autenticidade, na forma da lei.

Art. 440. O juiz apreciará o valor probante do documento eletrônico não convertido, assegurado às partes o acesso ao seu teor.

Apesar de possuir entendimento acerca da dispensabilidade do registro em ata notarial, é certo que ao ser impugnado o referido documento, poderia o autor ter arrolado testemunhas que acessaram o conteúdo das postagens da ré para confirmar a sua veracidade, não o fazendo. Era ônus do autor comprovar que o teor das postagens colacionadas com a inicial era autêntico, não tendo se desincumbido a teor do que dispõe o artigo 373, I, CPC.

Do mesmo modo, em análise dos autos, a comprovação do dano moral em si não ocorreu, as supostas postagens não mencionaram o nome da pessoa aos quais foram destinadas, o que, com certeza, acarretou grande diminuição no impacto, já que, em tese, só seriam capazes de identificar o direcionamento das postagens aquelas pessoas que já tivessem conhecimento prévio da situação.

Desse modo, pela ausência de provas da lesão ao atributo da personalidade ou de situação excepcional, é impositiva a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto por
ALINE ROBERTA MOURA DE OLIVEIRA
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença objurgada e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022